Tribunal: CARF
Processo: 10380.724610/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724610/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.955 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, cabe a exclusão de ofício da
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos com o INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, quando não tenha espontaneamente
solicitado sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Ato Declaratório
Executivo ADE DRF/FOR no 418852, de 1o/9/2010 – fls. 06, por intermédio do qual se procedeu
à exclusão da interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples, com efeitos a partir de 1o/1/2011. A
causa impeditiva da permanência no Simples foi a existência de débitos, com exigibilidade não
suspensa, conforme indicado no art. 1o do referido ADE:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724610/2010-17
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724610/2010-17

disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123. de 14 de dezembro de
2006. e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15. de 23 de julho de 2007:
(...)

Devidamente cientificada, apresentou contestação em 25/10/2010, fls. 02/04,
argumentando, em síntese:
- Não há previsão legal para a exclusão do Simples pela existência de débitos.
Sobretudo porque a administração possui meios legais para a cobrança dos supostos
débitos.
- A exclusão condenaria a empresa ao fracasso.
- A exclusão é desarrazoada.
- O recurso suspende a exigibilidade do crédito tributário.
- Enquanto não julgado o recurso, o ato de exclusão não pode ser levado a efeito.
A DRJ/Belém apreciou a lide em 9/9/2013, acórdão no 01-27.080, fls. 27/30,
indeferindo a solicitação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.
Cientificado da decisão, o contribuinte ingressou com ação judicial, processo no
0804517-95.2014.4.05.8100, tendo obtido antecipação de tutela, a qual determinou que fosse
anulado o arquivamento dos autos, e procedida a reativação deste processo administrativo, com o
recebimento do Recurso Voluntário e atribuindo-lhe efeito suspensivo. O Mandado de Intimação
é datado de 7/5/2015, fls. 33.
Em seu Recurso Voluntário, fls. 40/41, o contribuinte alega, em síntese:
O ato de exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL não encontra amparo na
Lei Complementar n° 123/2006, notadamente artigos 29 e 30 da referida norma, que
contempla as hipóteses de exclusão, de ofício e a pedido, do SIMPLES NACIONAL
Não resta prevista na Lei Complementar a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL em razão da existência de débitos sobretudo porque a administração
tributária dispõe dos meios legais para a cobrança do suposto débito tributário,
especialmente inscrição do débito fiscal na divida ativa e promoção da competente
Execução Fiscal, procedimentos bastante severos para o contribuinte.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724610/2010-17

Além da falta de previsão legal, o SIMPLES NACIONAL é importante para o
funcionamento da empresa, e sua exclusão do regime especial praticamente condena a
empresa ao fracasso. Os débitos não pagos não decorrem da vontade do contribuinte, e
sim da necessidade de honrar outros compromissos mais urgentes, como folha de
salários, INSS. FGTS. pagamentos de fornecedores sem os quais as atividades da
contribuinte são paralisadas.
A despeito, mostra-se desarrazoada a pena imposta, porquanto o não pagamento do
SIMPLES NACIONAL enseja a inscrição em divida ativa e instauração da execução
fiscal, ferindo a razoabilidade o ato de excluir o contribuinte do regime especial.
Cumpre destacar, ao final, que na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional,
a apresentação de recurso no âmbito administrativo suspende a exigibilidade do débito
tributário. Assim é que, enquanto não transitada em julgado a decisão no PAF (Processo
Administrativo Fiscal), o ato de exclusão não pode ser levado a efeito.
Isto posto tendo em vista a falta de previsão legal para o ato impugnado e, ainda, a falta
de razoabilidade da pena imposta, urge o provimento deste recurso para cancelamento
do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR n° 418852, de 01/09/2010, mantende a
empresa no regime especial denominado SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso deve ser reconhecido, nos termos da determinação contida nos autos do
processo judicial no 0804517-95.2014.4.05.8100 (Mandado de Intimação e Sentença, fls. 33/39).
A Recorrente alega, de início, que o ato de exclusão do Simples Nacional não
encontra amparo na Lei Complementar n° 123, de 2006, notadamente artigos 29 e 30 da referida
norma, que contempla as hipóteses de exclusão, de ofício e a pedido. Não restaria prevista a
exclusão do contribuinte em razão da existência de débitos.
Tal argumento não possui sustentação. Vejamos o que dispõe a Lei Complementar
no 123, de 2006, sobre o assunto:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724610/2010-17

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Como se pode observar, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, uma
das causas impeditivas para opção ao Simples Nacional é a empresa possuir débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa (art. 17, inciso V).
O inciso II do art. 30 do mesmo diploma legal determina que as microempresas ou
as empresas de pequeno porte devem solicitar a exclusão, quando incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas na Lei Complementar.
Por sua vez, o art. 29 elenca como uma das hipóteses para exclusão de ofício
quando for verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Foi exatamente o que
ocorreu no presente caso.
Cabe agora destacar que a relação tributária é essencialmente ex lege (art. 150,
inciso I, da Constituição Federal). O art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
CTN está em consonância com este princípio constitucional, ao estabelecer que “a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional”.
Por tal motivo, o presente voto se restringe em verificar se a autoridade
administrativa corretamente aplicou, ao caso concreto, lei validamente editada, não tendo
poderes para ajustar à penalidade imposta (no caso, a exclusão do Simples Nacional) à conduta
adotada pela empresa.
Assim, resta prejudicada a apreciação dos argumentos da defesa de que “sua
exclusão do regime especial praticamente condena a empresa ao fracasso”; que os débitos não
pagos não decorrem da vontade do contribuinte, mas “sim da necessidade de honrar outros
compromissos mais urgentes”; e que se mostra “desarrazoada a pena imposta”.
Destarte, não tendo a Recorrente apresentado elementos de prova capazes de
demonstrar a incorreção dos motivos que ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional, é de se
manter Ato Declaratório Executivo ADE DRF/FOR no 418852, de 1o/9/2010, fls. 06.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724610/2010-17

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital